Tribunal: TJDFT
Processo: 0043941-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
GUSTAVO SILVEIRA LEÃO opôs embargos de declaração em face da decisão desta relatoria (id. 13308347), que determinou a correção do polo passivo, para que passe a constar, em vez de Banco Opportunity S/A, a parte “OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”. Alega que a decisão é eivada de contradição e obscuridade. Diz que Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário não integra o polo passivo da demanda, mas interpôs apelação. Aponta contradição ao dizer que “o BANCO OPPORTUNITY S.A na qualidade de instituição administradora do OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO deve constar obrigatoriamente no polo passivo da demanda, seja por força do contrato firmado entre as partes, bem como em face da expressa obrigatoriedade prevista em lei.”. Sustenta aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre todos que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou da prestação de serviços.” Defende, ao fim, a indevida retificação o polo passivo, com o pedido de manter o Banco Opportunity S/A no polo passivo. Intimado, o embargado OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ofertou contrarrazões (id 14201326). Defende a rejeição dos embargos de declaração, ante a ausência dos apontados vícios. Breve o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022. “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” O objetivo dos embargos de declaração não é obter o reexame da matéria já decidida pelo órgão julgador, mas sanar tais vícios eventualmente presentes no julgado. No caso, percebe-se que a pretensão do embargante é revisitar os fundamentos da decisão, para que os seus argumentos prevaleçam em detrimento do posicionamento adotado na decisão embargada. De fato, não há contradição nem obscuridade. Reconhecer que o Banco Opportunity é a instituição administradora do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, representando esta última em juízo, não indica contradição com o decidido, no sentido de manter o Fundo de Investimento no polo passivo. Quem figura no processo, como parte, é o Fundo de Investimento, e que é representado, em juízo, que atua em nome do fundo, pelo seu administrador, o Banco Oportunity. Para todos os efeitos, o representado em juízo é quem sofre as eventuais consequências da decisão judicial (arcar com ônus da sucumbência, arcar com eventual condenação, etc.). O Fundo de Investimento, como dito, em que pese não ostentar personalidade jurídica, é um ente formal, que goza de capacidade processual (capacidade de ser parte, de estar em juízo), embora precise ser representado pela instituição financeira administradora. Portanto, não havendo vícios a serem sanados, mas mero inconformismo com os fundamentos da decisão, os embargos não devem ser acolhidos. Rejeito os embargos. Preclusa a decisão, voltem-me conclusos.